Tribunal: TJDFT
Processo: 0001699-57.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. DIREITO DE SEQUELA. CITAÇÃO DOS CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação reinvindicatória.
2. De acordo com o art. 1228 do Código Civil é facultado ao proprietário do imóvel reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. A sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. 2.2. À vista da sequela, deve ser reconhecido ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
3. Eventual pendência de procedimento administrativo instaurado com o intuito de promover a regularização do imóvel não afasta o interesse de agir menifestado pela autora, questão que se confunde com o mérito e não configura a perda do objeto da demanda.
4. Ausente a comprovação, nos autos, de que os demandados são casados ou a qualificação dos supostos cônjuges, não pode ser reconhecida a nulidade processual em decorrência da ausência da citação de terceiros.
5. Diante da complexidade da causa e da ausência de controvérsia a respeito da necessidade de produção de prova pericial para verificar se o imóvel referido na escritura corresponde ao que fora ocupado pelos réus, a não produção da referida prova configura cerceamento de defesa.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.